Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600484-20.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600484-20.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600484-
20.2024.6.16.0147, que julgou improcedente o pedido, por não restar demonstrado se tratar de
notícia sabiamente inverídica ou qualquer situação que causa desinformação ao eleitor, inexistindo
violação ao art. 31 da Res. 23608/2019, mantendo a integralidade da decisão liminar.(Direito de
Resposta formulado pela Coligação "Viva Foz do Iguaçu" e por Paulo Mac Donald Ghisi, em face da
Coligação "Foz em Primeiro Lugar", em que alega ter havido veiculação de propaganda eleitoral
gratuita na televisão com informações manipuladas e difamatórias a respeito do candidato a
Prefeito, promovendo a desinformação a respeito de sua (in)elegibilidade para o pleito municipal de
2024).RE4
j
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRENTE)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDA)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093545
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

Em suma, o Juízo a quo decidiu liminarmente, in verbis:

O pedido liminar não merece acolhimento.

Tendo por base tal quadro normativo, em especial o direito constitucional à
liberdade de expressão e crítica, verifica-se que o exercício do direito de
resposta por meio de decisão judicial, deve se restringir aos casos de
flagrante violação de direitos constitucionais e da legislação eleitoral.

Dito isso, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a inexistência de
qualquer afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica que justifique a concessão de direito de reposta. Os fatos
mencionados na propaganda impugnada são verídicos; e, de fato, houve
cuidado, pela representada, na formulação de suas afirmações, de modo
que não houve falseamento da verdade ou alteração da realidade.

Tomei o cuidado de ler a jurisprudência mencionada na página 7, da petição
inicial, no tópico 23. Interessante observar que se trata de assunto idêntico,
inclusive com o representante figurando como autor. Ora, o peticionante
deveria estar preparado para esse tipo de questionamento, especialmente
depois do havido nas eleições de 2016 e de 2020, nesta Cidade. Aliás,
melhor momento do que este, para explicar aos seus eleitores, a sua real
situação processual, não existe. Ao contrário do contido no voto ali
vencedor, me filio à corrente endossada pelo Juiz Membro da Corte, à
época, Rogério de Assis, a saber:

“Adoto o relatório do eminente Relator. Alega a recorrente que, na
propaganda eleitoral em bloco veiculada pelos recorridos desde 15/10/2020
há conteúdo sabidamente inverídico acerca do seu candidato à prefeitura,
Paulo Mac Donald Ghisi. A frase combatida, constante de vídeo de 17
segundos (id. 14747766) que foi juntado com a inicial, tem o seguinte teor: O
problema dele não é ser candidato. As liminares garantem isso. O problema
dele é não tomar posse, caso vença a eleição. Porque tem duas
condenações por improbidade e três contas na prefeitura rejeitadas por
graves irregularidades. Pois bem, o direito de resposta como medida eficaz
busca sanar ou, ao menos, mitigar os efeitos deletérios da propaganda
eleitoral permeada por conteúdo ofensivo ou de desinformação. Importante
frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser voltada a
assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente
deve interferir quando diante de algum ilícito, mas, no presente caso,
Num. 44093545 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

entendo que a afirmação em questão não ultrapassa os limites da
liberdade de manifestação. Sobre o assunto, o art. 58, caput da Lei nº
9.504/97 trazem as hipóteses que ensejam o direito de resposta e o
procedimento a ser adotado em caso de deferimento. Art. 58. A partir da
escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação
social. No caso dos autos, o deferimento do registro de candidatura de
Paulo Mac Donald Ghisi, nos autos de RCand nº 0600279-42, só foi possível
em razão do deferimento de liminares em outros juízos. Assim, entendo
que a frase dita se encontra em uma linha limítrofe, mas garante ao
eleitor o direito de saber que existem processos em andamento contra
o candidato, direito que não pode ser cerceado pelo simples fato de ter
sido deferido seu pedido de registro de candidatura. É fato conhecido
que no julgamento desta Corte (nº 0600279- 42.2020.6.16.0046) que as
decisões liminares viabilizaram o deferimento do registro de candidatura,
inclusive com referência expressa ao "caráter precário" dessas decisões,
não se pode qualificar como sabidamente inverídica as assertivas
constantes da peça publicitária inquinada. Ainda, como bem pontuado pela
D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID 15926366): “O pronunciamento
veiculado na propaganda eleitoral está amparado na ação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral no intuito de impugnar o registro de candidatura
de Paulo Mac Donald Ghisi, por considerá-lo inelegível à vista do que dispõe
a Lei Complementar 64/90. Ademais, a afirmação “o problema dele é não
tomar posse, caso vença a eleição” não contém fatos ilegítimos ou
descontextualizados, uma vez que, conforme destacado na r. sentença
impugnada, “a própria decisão que deferiu a candidatura de Paulo Mac
Donald Ghisi (RCand 0600279-42.2020.6.16.0046) destaca, em sua
fundamentação, que as eventuais causas de sua inelegibilidade estão
suspensas por força de decisão liminar.” Sobre o tema, o Tribunal Superior
Eleitoral já decidiu que “o fato sabidamente inverídico a que se refere o
art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de concessão de direito de resposta,
é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível
de plano” (TSE, Representação nº 139448, Relator(a) Min. Admar
Gonzaga, Publicado em Sessão, Data 02/10/2014). Cabe destacar que a
frase em análise, no meu entender, não tem mensagem inverídica,
apenas fomenta o debate e a reflexão dos eleitores que possuem
ferramentas, na própria Internet, para esclarecimentos de eventuais
dúvidas que possam surgir dessa colocação. Assim, considerando a
posição da atual composição desta Corte Eleitoral que privilegia a liberdade
de expressão e como acima exposto, concluo que não se extraem da frase
combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente inverídico nem
tampouco difamatório, calunioso ou injurioso, sendo incabível a concessão
do direito de resposta pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida
na origem”. (grifo nosso).

Em razão do acima ponderado, por não vislumbrar qualquer mácula à
verdade, indefiro o pedido liminar. Cientifiquem-se as partes.”

A decisão que confirmou o indeferimento do pedido liminar foi no seguinte sentido:

Da análise dos autos, não se verifica no teor da propaganda qualquer
Num. 44093545 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

conteúdo manifestamente inverídico e tampouco com clara intenção de
caluniar, difamar ou injuriar o representante ou até de enganar o eleitorado.
Aliás, ao contrário, todos os fatos ali apresentados realmente ocorreram,
tanto a condenação pelo Tribunal de Justiça, como o julgamento pela
irregularidade das contas, pelo TCE, bem como o ocorrido no pleito de 2016,
que resultou em uma eleição suplementar em 2017.

Portanto, deve sempre prevalecer a liberdade de expressão, não ensejando
assim no caso em tela o direito de resposta prevista no art. 58 da Lei das
Eleições, a saber:

“REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)”.

Repito, no caso em análise, não há questões de fatos sabiamente
inverídicos ou que tragam intenção de enganar o eleitorado e, assim,
novamente, como já esclarecido na decisão que indeferiu o pedido liminar,
acaso, contudo, o autor entenda que deva explicar alguma coisa para
os eleitores, que o faça dentro de seu horário eleitoral, voltado, entre
outras coisas, para esclarecer acerca destes temas que, independente
do desenrolar das ações processuais que enfrenta.

A escolha de seguir a vida pública está atrelada ao recebimento de críticas e
cobranças, contudo, em se tratando de fatos que realmente ocorreram não
há que se falar em direito de resposta, devendo prevalecer a liberdade de
expressão desde que respeitando a legislação.

Outrossim, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático, garantindo ainda que o
instituto do Direito de Resposta não sirva como instrumento para o
cerceamento da liberdade de expressão e do debate político.

Num. 44093545 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, por não restar demonstrado
se tratar de notícia sabiamente inverídica ou qualquer situação que causa
desinformação ao eleitor, inexistindo violação ao art. 31 da Res.
23608/2019, mantendo a integralidade da decisão liminar. (Grifos no
original.)

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, que estabelece:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que a COLIGAÇÃO “VIVA FOZ DO
IGUAÇU” (primeira recorrente, composta pelos partidos PODEMOS, AGIR, MOBILIZA e PP) em
convenção realizada em 02/08/2024 (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), escolheu
PAULO MAC DONALD GHISI (segundo recorrente) como candidato a prefeito por tais siglas.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 15/09/2024, que questiona propaganda eleitoral
gratuita disponibilizada em 14/09/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.

No presente caso, entende-se como ausentes os pressupostos ensejadores do
direito de resposta, haja vista que a propaganda veiculada em discussão em momento algum traz
ao conhecimento público fatos inverídicos ou manipulados.

Observe-se que, embora tenha-se veiculado que esta Justiça Especializada teria em
um primeiro momento julgado inelegível o mandato do segundo recorrente, informou-se que uma
semana depois, a decisão havia sido alterada e que a resposta final seria dada pelo TSE.

A propósito, a respeito da situação do deferimento do registro de candidatura do
segundo recorrente, basta rápida pesquisa à página “Divulgacand”, junto ao TSE na Internet para
se dirimir qualquer dúvida acerca da existência de recurso para instância superior
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002282195/202
4/75639):

Num. 44093545 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

Além disso, em anexo à sua manifestação do ID. 44056152, a Coligação recorrida
trouxe aos autos relatório relativo a cadastro de irregularidades em nome do segundo recorrido,
extraído da página na Internet do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (ID. 44056158), que
sequer foi impugnado pelos recorrentes.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na internet,
visto que o jornal é veiculado de maneira impressa e digital, é mister destacar que, nos termos do
art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com o intuito de
assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático”.

Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
(TSE - RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/8/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente
inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF,
rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010). Logo, independe de
avaliações ou aprofundamentos.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, porém, não se verifica no teor da propaganda eleitoral gratuita realizada
Num. 44093545 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar, difamar ou
injuriar qualquer dos recorrentes.

Sendo assim, entende-se que eventual discussão sobre atos que envolvam
informações pessoais - em especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica do
período eleitoral, tratando-se, no caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que
disputam o pleito, quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos,
ainda que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.

Em resumo, as informações trazidas na propaganda eleitoral não são suficientes
para gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem, para
ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente
nenhuma controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais
demandariam a imputação de fato determinado.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral, repisando
manifestação do Parquet Eleitoral:

“A propósito, cita-se trechos dos fundamentos adotados pelo Parquet
Eleitoral:

"Dessarte, é fato que Paulo Mac Donald Ghisi foi condenado em ação por
atos de improbidade administrativa, tendo como sanção a suspensão dos
seus direitos políticos. Posteriormente, ao ingressar com ação rescisória,
obteve provimento jurisdicional que lhe foi favorável.

Assim, entende-se que não houve nenhuma desinformação ao eleitorado
iguaçuense no que diz respeito à suspensão temporária dos direitos
políticos do candidato, mas, tão somente, a exposição de acontecimentos
em demanda judicial que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná.

Da mesma forma, Paulo Mac Donald Ghisi teve suas contas julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos anos de 2004,
2008, 2009, 2010 e 2012, conforme certidão em anexo, obtida junto ao sítio
eletrônico da Corte Estadual de Contas.

Ainda que o Juízo da 46ª Zona Eleitoral tenha afastado os argumentos dos
impugnantes para deferir o registro de candidatura, tal situação ainda é
objeto de discussão na Justiça Eleitoral, posto que a Coligação Foz para
Todos e a ora representada interpuseram recursos dirigidos ao TRE-Pr, a
fim de questionar a sua (in)elegibilidade, tendo por base as situações acima
verificadas.

Assim, não se pode afirmar que a requerida veiculou situação
desproporcional em relação à imagem, afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, de forma a incidir no disposto no art. 31
da Resolução TSE nº. 23.608/2019. Efetivamente caberá ao TRE-Pr (ou
TSE, a depender de eventuais recursos) decidir se os argumentos dos
impugnantes merecem guarida.

Caso sejam acolhidos, Paulo Mac Donald Ghisi estará impedido de
continuar nas eleições majoritárias. Do contrário, será mantida a atual
situação que lhe permite concorrer ao pleito municipal que se avizinha.
Dessarte, inexistem elementos probatórios que indiquem que as notícias
divulgadas são notoriamente inverídicas ou violadoras de direitos ou
garantias fundamentais, a fim de justificar o direito de resposta pleiteado."
Num. 44093545 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

(ID.44063774 - Pág 5-6)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos termos e
expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para caracterizar a
divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje, poderá rebater as
alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta invisibilizada. Precedentes do STF.

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.
Num. 44093545 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
Num. 44093545 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
Num. 44093545 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

Num. 44093545 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento
do recurso interposto pelos recorrentes, com a consequente manutenção da r. sentença prolatada
pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

VOTO VENCIDO

Diferente de outras situações que já tivemos aqui, o candidato teve o registro
deferido em 1° grau, com parecer favorável da Procuradoria e deferido em 2° grau,
também com parecer favorável da Procuradoria.

Nesse caso, a afirmação de que a Justiça deixou ele inelegível e depois
voltou atrás é sabidamente inverídica, para fins de registro eleitoral. De fato,
existiram decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça que poderiam fazer a sua
manutenção, por conta de uma decisão colegiada, levar a esse entendimento.

No entanto, foi concedido efeito suspensivo e, considerando que a Justiça
Eleitoral não analisa as decisões do Tribunal de Justiça, me parece que utilizar elas para
fim de distorcer o que aconteceu na justiça eleitoral é trazer para o embate um assunto
que não foi colocado.

O comercial prossegue falando do Tribunal de Contas, que haveriam ainda 5
representações que poderiam levar a cassação. O fato é que, as novas representações
em trâmite lá, não tem essa capacidade nesse momento, e não há notícia nos autos de
que esses processos estão aptos a serem julgados, fazendo ressalva aos recorridos, não
dizendo que não possa haver essa condenação, mas o que se quer com essa
Num. 44093545 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

propaganda é deixar claro que ele está inelegível. Nesse ponto, também causa para mim
relevância, o fato de que a propaganda do General (o adversário) é, segundo o que foi
dito na Tribuna, duas ou três vezes maior. Então há por parte das campanhas, até essa
conta de que ele pode perder o tempo, porque compensa fazer essa propaganda, então
está na conta do marqueteiro essa chance de perda, mesmo assim entende que isso
pode influenciar. Como a gente já disse aqui outras vezes, ninguém coloca na TV um
comercial que não tenha essa capacidade de influenciar o eleitor.

É muito bem engendrada a propaganda, porque junto com o áudio tem as
imagens atrás, que trazem sempre referência a uma reportagem, que é justamente para
trazer esse grau de legalidade e dizer que aquela propaganda levou em conta uma
matéria jornalística. Mas a matéria jornalística, por exemplo, que traz a lista de inelegíveis
do Tribunal de Contas, ela tá entre aspas inelegíveis, porque dependendo do caso pode
se tornar – é uma lista indicativa, para o Ministério Público em Especial, e o TRE,
analisarem a existência, e até a população como um todo impugnar isso. Mas o fato
sabidamente inverídico é a afirmação de que a Justiça deixou ele inelegível em algum
momento, e isso na Justiça Eleitoral não aconteceu e esse que é o campo desse debate.

O comercial começa falando que a Justiça Eleitoral cassou em 2016, depois
diz que a palavra final é do TSE e no meio coloca outra justiça, sem dizer qual é. Por isso
é tão bem feita a propaganda. Para mim, quando tem muito artífice desse sentido, ele tem
a capacidade de querer fazer o eleitor entender que é a Justiça Eleitoral e é nesse sentido
que eu entendo que há uma dissimulação da verdade, a ponto de justificar direito de
resposta.

Por isso, divirjo do e. Relator.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600484-20.2024.6.16.0147 -
Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
Num. 44093545 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26

VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR, PAULO MAC
DONALD GHISI - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER -
PR52001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, ANTONIO MARCOS DA SILVA -
PR72610, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-
A, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A - RECORRENTE: PAULO MAC DONALD GHISI - Advogados do(a) RECORRENTE:
EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
RECORRIDA: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDA: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-
A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093545 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117294184300000043045153
Número do documento: 24100117294184300000043045153
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:58:26